Tribunal: TJSP
Processo: 1500178-61.2018.8.26.0415
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Roubo majorado – Artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal – Preliminar de concessão do benefício dos acusados recorrerem em liberdade – Inapropriado – Pesa sobre os réus a condenação pelo delito de roubo majorado, cujo crime causa intranquilidade à sociedade, sendo temerária as suas solturas, por se estar diante de elevada

Ementa:
Roubo majorado – Artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal – Preliminar de concessão do benefício dos acusados recorrerem em liberdade – Inapropriado – Pesa sobre os réus a condenação pelo delito de roubo majorado, cujo crime causa intranquilidade à sociedade, sendo temerária as suas solturas, por se estar diante de elevada gravidade - Os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação - Absolvição em face da inimputabilidade dos réus – Impossibilidade – Não há nos autos a existência de nenhum dos requisitos taxativamente exigidos pelo artigo 45 da Lei 11.343/06, que exige a comprovação de uma das seguintes condições: inimputabilidade ou agir sob o efeito de drogas proveniente de caso fortuito ou força maior, o que não restou comprovado no caso em tela – Nítida manobra dos acusados a fim de serem isentos da pena - Desclassificação do crime para o delito de furto – Inatendível – Restou comprovado que os réus agiram em concurso de agentes e se utilizaram de grave ameaça contra as vítimas, mediante emprego de arma de fogo, conforme se depreende de todo o acervo probatório, restando devidamente configurado o crime de roubo majorado – Pena e regime mantidos – Preliminar afastada e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500178-61.2018.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em que são apelantes JHONNY
APARECIDO NUNES DO AMARAL e ANTONIO CESAR BENTO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantida a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o
decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há
qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão
preventiva. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-61.2018.8.26.0415 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1500178-61.2018.8.26.0415
Comarca:
PALMITAL
Apelantes:
JHONNY APARECIDO NUNES DO
AMARAL e ANTONIO CESAR
BENTO
Apelado:

MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
27867
Roubo majorado Artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I,
por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
Preliminar de concessão do benefício dos acusados recorrerem em
liberdade Inapropriado Pesa sobre os réus a condenação pelo
delito de roubo majorado, cujo crime causa intranquilidade à
sociedade, sendo temerária as suas solturas, por se estar diante de
elevada gravidade - Os motivos que ensejaram o decreto da prisão
preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há
qualquer motivo para determinar sua cassação - Absolvição em
face da inimputabilidade dos réus Impossibilidade Não há nos
autos a existência de nenhum dos requisitos taxativamente
exigidos pelo artigo 45 da Lei 11.343/06, que exige a
comprovação de uma das seguintes condições: inimputabilidade
ou agir sob o efeito de drogas proveniente de caso fortuito ou força
maior, o que não restou comprovado no caso em tela Nítida
manobra dos acusados a fim de serem isentos da pena -
Desclassificação do crime para o delito de furto Inatendível
Restou comprovado que os réus agiram em concurso de agentes e
se utilizaram de grave ameaça contra as vítimas, mediante
emprego de arma de fogo, conforme se depreende de todo o acervo
probatório, restando devidamente configurado o crime de roubo
majorado
Pena e regime mantidos Preliminar afastada e
recurso desprovido.
Vistos.
Conforme informações contidas na
denúncia e no acervo probatório, em 11 de novembro de 2018, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-61.2018.8.26.0415 -Voto no
3
00h57min, na lanchonete “Mazurca”, situada na Rua Coronel Afonso Negrão,
no 446, no município de Palmital, os apelantes JHONNY APARECIDO
NUNES DO AMARAL e ANTONIO CESAR BENTO, agindo em
concurso de agentes e com unidade de desígnios entre si, subtraíram, para
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas JOSÉ ALVES DE
OLIVEIRA e IVAN MATHEUS DOMICIANO DOS SANTOS.
Em sentença proferida pelo Juízo da 01a
Vara Judicial da Comarca de Palmital/SP, o recorrente JHONNY
APARECIDO NUNES DO AMARAL foi condenado à pena de 10 anos, 04
meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa, no
valor mínimo legal, enquanto o acusado ANTONIO CESAR BENTO foi
condenado à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 26 dias-multa, no valor mínimo legal, ambos pela prática da
conduta descrita no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, por duas
vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.
Inconformados, apela a defesa de
ambos os réus pleiteando, preliminarmente, a concessão do benefício de
recorrerem em liberdade. No mérito, postulam, em síntese, a absolvição pela
inimputabilidade, diante de terem praticado o crime sob influência de drogas.
Subsidiariamente, requerem a desclassificação do crime para o delito de furto
(fls. 231/237).
Bem
processado
o
recurso,
com
apresentação de contrarrazões (fls. 254/255), opinou a douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-61.2018.8.26.0415 -Voto no
4
Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 277/283).
É o relatório.
O apelo defensivo é inatendível.
Primeiramente, cumpre observar que,
no que diz respeito ao pedido da Defesa da concessão do benefício para os
réus recorrerem em liberdade, este será apreciado ao final deste voto, por uma
questão lógica.
Apurou-se nos autos que os apelantes
ingressaram na lanchonete e, após ingerirem lanches e bebidas, anunciaram o
assalto.
Consta dos autos que os recorrentes
abordaram o proprietário do estabelecimento e seus funcionários, apontando
uma arma de fogo em direção às vítimas, momento em que subtraíram o
aparelho celular, marca LG, pertencente a Ivan Matheus Domiciano dos
Santos; a quantia de R$ 300,00, em espécie, do caixa do estabelecimento
comercial; além de três aparelhos celulares, marcas LG, Alcatel e Samsung,
de propriedade de José Alves de Oliveira, evadindo-se, em seguida, em uma
bicicleta.
A
materialidade
do
delito
restou
comprovada diante do boletim de ocorrência de fls. 03/07, auto de exibição e
apreensão de fls. 09/10, auto de entrega de fls. 11/12, auto de reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-61.2018.8.26.0415 -Voto no
5
de objeto de fls. 14 e 22, bem como das demais provas produzidas no
decorrer da instrução criminal.
A autoria do crime também é inconteste. O apelante ANTONIO CESAR
BENTO, ouvido em sede policial, optou por não colaborar com a elucidação
dos fatos, mantendo-se silente (fl. 42), atitude que, embora escudada em
garantia constitucional, é imprópria de pessoa acusada de um grave delito.
Pelo contrário, aquele que é injustamente acusado procura demonstrar à
exaustão sua inocência, o que, porém, não ocorreu no caso dos autos.
Tal entendimento encontra respaldo na
jurisprudência:
“Releva notar que a prova do fato criminoso
não consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro indício que se elevou dos
autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o silêncio a que se restituiu,
na fase do inquérito (fl. 7). Como nada respondesse à autoridade policial a respeito da
grave imputação de que era arguido, nisso mesmo deu a conhecer sua culpa. É que
ninguém deixa de repelir com todas as forças injusta acusação, notadamente se da
gravidade da que ao réu desfechou o órgão do Ministério Público. Segundo aquilo do
jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17, 142): Quem cala não confessa, mas também não
nega (“Qui tacet non utique fatetur, sed tamen verum est non negare”). Ainda: “Muito
embora o silêncio do interrogando seja uma faculdade procedimental, é difícil acreditar que
alguém, preso e acusado de delito grave, mantenha-se calado só para fazer uso de uma
prerrogativa constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice).
(TJSP, Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São Paulo, 5a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-61.2018.8.26.0415 -Voto no
6
Direito Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j. 25.6.2009).
Posteriormente, ouvido sob o crivo do
contraditório, confessou a prática do crime. Relatou que havia se encontrado
com Jhonny e, juntos, passaram a consumir drogas, depois compraram mais,
sendo-lhes dado prazo para pagar pelo entorpecente. Porém, não conseguiram
efetuar o pagamento e foram orientados a assaltar o estabelecimento como
forma de quitar a dívida de drogas. Alegou que utilizaram no assalto uma
arma de brinquedo (vide mídia).
O recorrente JHONNY APARECIDO
NUNES DO AMARAL confessou a prática do delito tanto em sede policial,
quanto em sede judicial. Narrou que ele e o corréu Antonio assaltaram o
estabelecimento como forma de pagar dívida de drogas (vide mídia).
A vítima JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
declarou que é proprietário da lanchonete Mazurca, onde trabalham Ivan e
Anderson. Afirmou que na noite dos fatos chegaram ao estabelecimento dois
rapazes, aparentemente clientes, os quais pediram lanches, mas ao se
aproximarem do caixa anunciaram o assalto, rendendo um funcionário, sendo
que levaram aparelhos celulares, três de sua propriedade e outro de um
funcionário, além do dinheiro que havia no caixa (cerca de quatrocentos
reais). Disse que chegou a ver a arma, que era uma “garrucha”, e só um deles
estava armado (vide mídia).
O
ofendido
IVAN
MATHEUS
DOMICIANO DOS SANTOS consignou que dois indivíduos entraram na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-61.2018.8.26.0415 -Voto no
7
lanchonete e pediram lanches e cerveja, os quais foram até o caixa e
apontaram uma arma dizendo que era um assalto e que era para passar o
dinheiro. Afirmou que reconheceu a arma e que os assaltantes roubaram
dinheiro e aparelhos celulares, sendo um de sua propriedade e os restantes
pertencentes ao proprietário da lanchonete. Reconheceu os roubadores por
fotografias tanto em sede policial quanto em audiência (vide mídia).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha ANDERSON JOSÉ DA SILVA, que trabalhava no
estabelecimento vítima na ocasião dos fatos e presenciou o crime (vide
mídia).
O
policial
militar
ANDERSON
CARLOS DE OLIVEIRA atestou que, na data dos fatos, estava em
patrulhamento, quando chegou ao seu conhecimento, via COPOM, a
ocorrência de roubo na lanchonete. Afirmou que, em contato com as vítimas,
foi informado das características dos assaltantes. Disse que mostrou fotos aos
ofendidos, os quais, de imediato reconheceram os acusados como sendo os
autores do crime. Informou que, em diligencias na casa do réu Antonio, foi
encontrada uma capinha de celular, que pertencia a uma das vítimas do
assalto. Asseverou que ambos os apelantes já eram conhecidos nos meios
policiais (vide mídia).
As provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados nos autos.
Nos crimes de roubo, que são marcados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-61.2018.8.26.0415 -Voto no
8
pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pelas vítimas, que foram
seguros e coerentes, são dotados de extrema relevância. Outrossim, ambos os
recorrentes confessaram a prática do crime conforme narrado na denúncia.
Não há que se falar em absolvição dos
acusados pela inimputabilidade por terem praticado o crime sob influência de
narcóticos.
A nobre Defesa sequer postulou pela
instauração de incidente de dependência toxicológica, na forma prescrita nos
artigos 149 e seguintes do Código de Processo Penal.
Assim, tal argumento cai por terra,
evidenciando a manobra dos acusados a fim de serem isentos da pena.
Ademais, não há nos autos a existência
de nenhum dos requisitos taxativamente exigidos pelo artigo 45 da Lei
11.343/06, que exige a comprovação de uma das seguintes condições:
inimputabilidade ou agir sob o efeito de drogas proveniente de caso fortuito
ou força maior, o que não restou comprovado no caso em tela.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado
- Artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal - Acervo probatório que justifica a
procedência da ação penal - Autoria e Materialidade comprovadas - Aplicação da causa de
isenção de pena prevista no artigo 45 da Lei no 11.343/2006 - Impossibilidade -
Inexistência de laudos periciais que comprovem que ao tempo do crime o réu era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-61.2018.8.26.0415 -Voto no
9
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento - A dependência toxicológica, por si só, não afeta a imputabilidade
- Absolvição em razão do Princípio da insignificância - Descabimento - A aplicação do
referido corolário requer o exame das circunstâncias de fato e daquelas concernentes à
pessoa do agente, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno
valor - In casu, o apelante apresenta contumácia na prática delitiva; ademais, tem-se que o
valor do bem não é insignificante - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma
adequada
-
APELO
NÃO
PROVIDO”
(TJSP,
Apelação
Criminal
0012357-77.2012.8.26.0297, rel. Des. Silmar Fernandes, 3a Câmara Criminal
Extraordinária, j. 11.07.2015).
Dessa maneira, não prospera a tese
defensiva, uma vez que conjunto probatório é suficientemente claro e seguro
para manter a r. decisão de primeiro grau, pois evidente que a condenação é
medida de rigor.
Ainda, inatendível o pleito defensivo de
desclassificação do crime para furto, uma vez que restou comprovado que os
réus agiram em concurso de agentes e se utilizaram de grave ameaça contra as
vítimas, mediante emprego de arma de fogo, conforme se depreende de todo
o acervo probatório, restando devidamente configurado o crime de roubo
majorado.
O conjunto probatório é seguro e
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do
crime, não havendo qualquer motivo para a reforma da r. sentença.
O M.M. Juízo a quo aplicou a pena na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-61.2018.8.26.0415 -Voto no
10
sentença, condenando o apelante JHONNY à pena-base de 04 anos de
reclusão e 10 dias-multa, no valor mínimo legal, enquanto ao recorrente
ANTONIO foi fixada a pena-base superior ao piso, em decorrência de seus
maus antecedentes, segundo constam à fl. 97, perfazendo 04 anos e 06 meses
de reclusão e 11 dias-multa, no valor mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, foi
reconhecida a confissão dos acusados, a qual foi compensada com a
agravante relativa à reincidência de ambos (fls. 102 e 104), sendo mantidas as
penas fixadas na primeira etapa.
Diante da causa de aumento da pena
relativa ao concurso de agentes, as penas foram majoradas em 1/3,
totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, no valor mínimo
legal, para JHONNY; bem como 06 anos de reclusão e 14 dias-multa, no
valor mínimo legal, para ANTONIO.
Em face da causa de aumento da sanção
relativa ao emprego de arma de fogo, as penas foram aumentadas em 2/3,
atingindo o patamar de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-
multa, no valor mínimo legal, para JHONNY; bem como 10 anos de reclusão
e 23 dias-multa, no valor mínimo legal, para ANTONIO.
Em face do concurso formal de crimes,
conforme dispõe o artigo 70 do Código Penal, a reprimenda foi majorada em
1/6, restando definitiva em 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 24 dias-
multa, no valor mínimo legal, para JHONNY; bem como 11 anos e 08 meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-61.2018.8.26.0415 -Voto no
11
de reclusão e 26 dias-multa, no valor mínimo legal, para ANTONIO.
Correta a fixação de regime inicial
fechado, em decorrência do quantum das penas, conforme expressamente
previsto no artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal.
Por
derradeiro,
com
relação
à
preliminar requerendo a concessão do benefício dos acusados recorrerem em
liberdade, esta não merece acolhimento.
A
par
de
estarem
presentes
os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública e da necessária aplicação da lei penal.
Salienta-se que pesa sobre os referidos
réus a condenação pelo delito de roubo majorado, cujo crime causa
intranquilidade à sociedade, sendo temerária as suas solturas, por se estar
diante de elevada gravidade.
Ademais, as próprias circunstâncias que
envolvem o delito, praticado em estabelecimento comercial, recomenda a
custódia cautelar.
Aliás,
a
concessão
de
liberdade
provisória contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-61.2018.8.26.0415 -Voto no
12
prática de crimes.
Outrossim,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar dos apelantes, também justificável
pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja
certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e
execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias
podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da
atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999
São PAULO CÍCERO, página 414).
Ademais, a manutenção da prisão
preventiva dos recorrentes não ofende a garantia constitucional da presunção
de inocência:
“Habeas Corpus - Paciente condenado pelo
delito de roubo qualificado pelo concurso de agente e emprego de arma de fogo - Sentença
condenatória que vedou o apelo em liberdade e determinou a expedição de mandado de
prisão - Paciente que pretende recorrer em liberdade - Presença das hipóteses autorizadoras
da decretação de sua prisão preventiva, tendo sido preso em flagrante, assim permanecido
ao longo de toda a instrução e condenado, por crime com violência contra a vítima, a
cumprir sua pena em regime inicial fechado Necessidade da custodia para garantia da
ordem publica e para aplicação da lei penal - Vedação do apelo em liberdade correta -
Inexistência de constrangimento ilegal a recair sobre o paciente - Denegação da ordem”.
(TJSP, HC no 990.09.166892-3, 16a Câmara de Direito Criminal, Relator Borges Pereira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-61.2018.8.26.0415 -Voto no
13
julgado em 29/09/2009).
Deste modo, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem
até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua
cassação.
Por tais razões, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem
até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua
cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomendem-se os réus na
prisão em que se encontram.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR